Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ).
2. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão.
3. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.